Tribunal: TJDFT
Processo: 0704297-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO DO DÉBITO. DECLARAÇÃO EMITIDA PELO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
I. A execução deve ser extinta quando o executado comprova o pagamento da dívida por meio de declaração emitida pelo exequente.
II. Recurso conhecido e provido.